Tribunal: STF
Processo: HC 244538
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Juscimara Barbosa Marques contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 923.217/AL, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JUSCIMARA BARBOSA MARQUES contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas proferido na Apelação Criminal n. 0700472-54.2019.8.02.0036.



    Consta nos autos que a paciente foi condenada como incursa no art. 121, § 2º [homicídio qualificado], incisos I, III e IV, do Código Penal, à pena de 30 (trinta) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.



    Inconformada, a Defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal de origem deu parcial provimento, reduzindo a sanção imposta à condenada para 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.



    Neste writ, alega a parte impetrante, em síntese, que a paciente faz jus à prisão domiciliar, com base nos arts. 318, inciso V, 318-A e 318-B, do Código de Processo Penal, por ser mãe solteira de duas crianças menores de 12 (doze) anos, sendo uma delas portadora do espectro autista.



    Requer, em liminar e no mérito, a conversão da prisão preventiva da apenada em prisão domiciliar, aplicando-se, se for o caso, medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    É o relatório.



    DECIDO.



    As alegações apresentadas no presente habeas corpus não foram apreciadas pela Corte de origem. Assim, este Superior Tribunal de Justiça não pode delas conhecer originariamente, sob pena de indevida supressão de instância.



    Nesse sentido: [...].



    Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição de habeas corpus. (doc. 9 – grifei).  



    Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    1. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR COM A IMPOSIÇÃO CUMULATIVA DE MEDIDAS CAUTELARES. 2. PACIENTE PRESA, MÃE SOLTEIRA DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS, UMA DELAS PORTADORAS DO ESPECTRO AUTISTA, AMBAS ATUALMENTE SOB CUSTÓDIA DA VIZINHA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ENCARTADOS. (doc. 1, p. 1).  



    Ao final, requerem:  



    Ante todo quadro fático e de direito exposto, invocando vossos doutos suprimentos, requer-se o deferimento de medida liminar para conversão da prisão preventiva da paciente em domiciliar, aplicando-se, se for o caso, as medidas alternativas previstas no art. 319, do CPP, até o julgamento do mérito deste writ. Como providência final, requer-se a ratificação da medida liminar, com a consequente concessão em definitivo da ordem impetrada, garantindo-se, assim, prisão na modalidade domiciliar para a paciente JUSCIMARA BARBOSA MARQUES. (doc. 1, p. 13).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 923.217/AL (doc. 9). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que o art. 318-A, I, do Código de Processo Penal, estabelece que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa, o que não ocorre neste caso.  



    A paciente foi condenada a 24 anos e 9 meses de reclusão como incursa no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, e, por este motivo, teve a sua prisão preventiva decretada e, ainda, foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO, CORRUPÇÃO DE MENOR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 224.737 AgR/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10/04/2023 – grifei).  



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática de não conhecimento do writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Precedentes. Substituição pela prisão domiciliar para cuidar de filhos menores de doze anos. Impossibilidade. Crime praticado mediante violência. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na garantia da ordem pública em face da periculosidade da agente, revelada pelo modus operandi e pela gravidade em concreto da conduta. Ausência de constrangimento ilegal que ampare ordem de habeas corpus ex officio. Regimental não provido. (HC 209.669 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator